Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEÍCULO. VÍCIO. OCULTO. FORNECEDOR. DEVER. INFORMAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR. CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E PROVIDA PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de ação redibitória que reconheceu a responsabilidade da fornecedora de veículos usados por vícios apresentados em automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) saber se houve inovação recursal; ii) saber havia vícios no automóvel vendido ao consumidor e determinar a responsabilidade do fornecedor pelos danos materiais e morais; iii) saber se os ônus da sucumbência foram fixados corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inovação recursal quando a parte submete fatos, teses ou pedidos inéditos ao órgão recursal, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou.
4. Os fornecedores de produtos respondem objetivamente pelos vícios do produto.
5. Os fornecedores têm o dever de informarem o consumidor acerca do estado mecânico que se encontra o carro no momento da alienação.
6. Condutas que lesam os direitos da personalidade geram dano moral.
7. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida parcialmente e parcialmente provida.

Teses de julgamento: "1. As partes não podem apresentar fatos, teses ou pedidos inéditos ao órgão recursal, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou, pois há supressão de instância nestas hipóteses. 2. O fornecedor de carros usados tem o dever de indenizar os prejuízos materiais do consumidor quando o automóvel apresentar falhas mecânicas reiteradas após a tradição do bem, diante de sua responsabilidade objetiva, sobretudo quando não se desincumbe do dever de informar ao consumidor o estado mecânico do carro no momento da tradição. 3. Não há dano moral quando não há violação a direito da personalidade. 4. O critério da equidade não deve ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando houver condenação e o valor da causa não for irrisório".
________
Dispositivos relevantes: CDC, arts. 14, 18 e 23; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o e 86, parágrafo único.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, AgInt 0724373-53.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.9.2021; TJDFT, ApCiv 0717002-12.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.2.2023; TJDFT, ApCiv 0005473-94.2016.8.07.0014, Rel. Des. Humberto Ulhôa, Segunda Turma Cível, j. 1o.7.2020; TJDFT, ApCiv 0702802-76.2019.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, ApCiv 0733015-41.2023.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024.